Tribunal: TJES
Processo: 5001264-13.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001264-13.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: NOWA VIDROS ALUMINIOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001264-13.2024.8.08.0006.

RECORRENTE:
BANCO C6 S.A.

RECORRIDO:
NOWA VIDROS ALUMINIOS LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GRECIO NOGUEIRA GREGIO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
COMPRA ONLINE. COMPRA DESCONHECIDA
. COMPROVADA ILICUTUDE DA PARTE RECORRENTE. INEXIBILIDADE DO DÉBITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de devolução de quantia certa e danos morais ajuizada por NOWA VIDROS ALUMÍNIOS LTDA em face de BANCO C6 S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que no dia 05/10/2023 teve uma compra realizada em seu cartão de credito, sem seu conhecimento ou autorização no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). Alega que entrou em contato com a requerida solicitando o reembolso do valor o que lhe fora negado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para declarar a nulidade da dívida objeto dos autos e condenar a parte requerida a pagar a parte autora, o valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento.

Ainda,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido relativo aos danos morais.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8223179, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a regularidade na operação e exigibilidade do débito, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando aos autos entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do CDC.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, percebe-se a falha na prestação do serviço, quando devido comprava/cobrança indevida no cartão de crédito do autor, sem sua anuência.

Ademais, verifica-se que a recorrente não comprovou se a transação foi feita do aparelho da parte recorrida, bem como não apresentou dados de geolocalização a fim de localizar o local da compra.

Além disso, nota-se evidenciada a ilicitude de fato, assim como a falha na prestação de serviço, ressaltando o dever de indenizar materialmente.

Diante disso, compreendo que o recorrente deve ressarcir os valores pagos pela parte recorrida referente a compra indevida feita em seu cartão de crédito, no valor de R$4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)